Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação quanto à metodologia de cálculo adotada, que aplicou a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF justifica a suspensão do processo.
(ii) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros e correção monetária, configura anatocismo; (iii) estabelecer se a Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 448/2022, é compatível com a Constituição Federal e a EC no 113/2021; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso, pois não houve determinação expressa da Suprema Corte nesse sentido.
4. A EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora, a partir de dezembro de 2021, sem que isso configure anatocismo.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 448/2022, está em conformidade com o art. 103-B, §4o, da CF/1988, e não extrapola o poder regulamentar do CNJ.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a SELIC substitui todos os demais índices de correção e juros, não havendo bis in idem ou capitalização indevida.
7. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 não prospera, pois inexiste decisão judicial que suspenda seus efeitos ou determine a suspensão dos processos que a aplicam.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "A repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF não suspende automaticamente os processos em curso.
2. A partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo.
3. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é compatível com a Constituição Federal e com a EC no 113/2021."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; CPC, arts. 969 e 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1349; STJ, REsp 1601739/RS; TJDFT, Acórdãos 1376569, 1806151, 1920707, 2017193, 2015855, 2015804.